Tribunal: TJSP
Processo: 1003162-11.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais. Ação julgada parcialmente procedente, danos morais afastados.
Recurso de apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que a autora não cumpriu os requisitos do contrato, no que diz respeito a excelência acadêmica. Não ocorrência.

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais. Ação julgada parcialmente procedente, danos morais afastados.
Recurso de apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que a autora não cumpriu os requisitos do contrato, no que diz respeito a excelência acadêmica. Não ocorrência. Cumprimento de todos os requisitos previstos no contrato de garantia. Obrigação descumprida pela instituição de ensino. Falta de pagamento do financiamento junto ao Banco do Brasil pela ré. Recurso improvido.
Apelação da autora. Insistência na ocorrência de danos morais. Danos morais que não se presumem na hipótese dos autos. Ausência de prova efetiva do dano. Recurso improvido.
Sentença mantida. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065379
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003162-11.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes/apelados
UNIESP S/A e FACULDADE DE ARARAQUARA - FARA, é apelada/apelante
PRISCILA CAMARGO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003162-11.2019.8.26.0037 -Voto no
2
COMARCA: ARARAQUARA - 3a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. ANA CLAÚDIA HABICE KOCK
APTES/APDOS: UNIESP S/A; FACULDADE DE ARARAQUARA; PRISCILA
CAMARGO DA SILVA
VOTO No 27.141

Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização
por danos morais. Ação julgada parcialmente procedente, danos
morais afastados.
Recurso de apelação da ré. Renovação dos argumentos
anteriores. Alegação de que a autora não cumpriu os requisitos
do contrato, no que diz respeito a excelência acadêmica. Não
ocorrência. Cumprimento de todos os requisitos previstos no
contrato de garantia. Obrigação descumprida pela instituição de
ensino. Falta de pagamento do financiamento junto ao Banco do
Brasil pela ré. Recurso improvido.
Apelação da autora. Insistência na ocorrência de danos morais.
Danos morais que não se presumem na hipótese dos autos.
Ausência de prova efetiva do dano. Recurso improvido.
Sentença mantida. Recursos improvidos.

Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por Priscila Camargo
da Silva em face de Uniesp S/A e Faculdade de Araraquara, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 296/298, condenadas as rés, solidariamente,
a quitarem o contrato do FIES assumido pela autora junto ao Banco do Brasil,
afastados os danos morais, reconhecida a sucumbência recíproca.
Inconformadas, ambas as partes recorrem.
As rés, a fls. 302/322, em suas razões recursais, alegam que a
apelada tinha total conhecimento das obrigações assumidas e de que a garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003162-11.2019.8.26.0037 -Voto no
3
de pagamento das prestações do FIES dependia do cumprimento de certos
requisitos. Aduzem que a aluna não demonstrou excelência no rendimento
escolar. Sustentam a legalidade do contrato. Reiteram a inexistência de dano
moral. Requerem a reforma da r. sentença.
Por outro lado, a autora, a fls. 328/329, insiste na ocorrência de
dano moral indenizável. Pugna pela reforma da r. sentença neste ponto.
Contrarrazões da ré a fls. 333/337, ausente as da autora, conforme
certificado a fls. 338.
É o relatório do necessário.
Os recursos não comportam provimento.
A discussão versa sobre o não pagamento do financiamento
estudantil contraído pela apelante junto ao Banco do Brasil, oriundo do Programa
denominado “UNIESP PAGA” “UNIESP SOLIDÁRIA”.
As rés alegam que a autora não atingiu a excelência acadêmica
exigida pelo contrato assinado entre as partes, razão pela qual não está obrigada
a realizar a quitação do financiamento junto ao Banco do Brasil.
Ao contrário do alegado, não há nos autos qualquer comprovação
de que a apelada não cumprira com todos os requisitos estabelecidos pelo
regulamento do programa.
O critério de “excelência acadêmica” constante no contrato é
subjetivo, já que dele não consta a nota mínima exigida. Desse modo, uma vez
demonstrado que a aluna obteve aprovação em todas as disciplinas, não pode
ser prejudicada em razão da falta de clareza das cláusulas contratuais. Por isso,
o requisito referente à nota mínima não pode ser exigido da autora no caso
concreto.
Assim, ficam afastados os argumentos das rés.
Também sem razão a autora quanto os danos morais pretendidos.
Isso porque não há demonstração da ocorrência de dano moral
efetivo, mas apenas expectativa de sua ocorrência. Não há notícias acerca da
inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003162-11.2019.8.26.0037 -Voto no
4
nenhum dano concreto adveio da conduta das rés que repercutisse,
comprovadamente, na esfera moral da recorrida. Não houve abalo maior em seu
nome e reputação a ponto de configurar dano moral indenizável.
Importante salientar que só caracteriza o dano moral a prática de ato
que acarrete sofrimento intenso e profundo; simples aborrecimentos decorrentes
de fatos normais da vida diária, não são passíveis de indenização moral.
Segundo Maria Helena Diniz, “o direito não repara qualquer
padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de
um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente.”
(fonte: Comentários ao Código Civil, Carlos Eduardo Nicoletti Camilo, Ed. RT, 2a
tiragem, pág. 276).
Dos autos se extrai que a situação vivenciada pela autora, por mais
que tenha tirado o sossego e lhe causado frustração, raiva ou outros sentimentos,
não alcança o patamar de dano moral.
Segundo Sérgio Cavalieri Filho, in 'Responsabilidade Civil', 2a ed.
Malheiros Editores, 1998, pág. 78, após citar a lição de Antunes Varela, "só deve
ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.".
Assim, inconsistentes as alegações de ambas as partes, de rigor a
manutenção da r. sentença recorrida, tal como lançada.
Por todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos.
FRANCISCO OCCHIUTO JUNIOR
Relator